Tribunal: TJMT
Processo: 0018263-83.2014.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018263-83.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUVENIR FERREIRA DE MAGALHAES - CPF: 934.458.811-20 (RECORRIDO), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), ANDRE EDUARDO ESQUICATO DIAS - CPF: 713.925.481-87 (ADVOGADO), ESTER GONCALO DOS SANTOS - CPF: 012.394.981-52 (RECORRIDO), EDINEIA CRISTINA DA CRUZ (VÍTIMA), AELSON DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 021.896.111-13 (ASSISTENTE), OSNALDO NEVES DOS SANTOS - CPF: 474.293.301-00 (ASSISTENTE), EDINEIA CRISTINA DA CRUZ (ASSISTENTE), MARIA NAZARE GONCALVES AMORIM - CPF: 024.590.621-50 (ASSISTENTE), IRINEIA RAMOS DE FIGUEIREDO (ASSISTENTE), FATIMA RAMOS DE FIGUEIREDO (ASSISTENTE), EDINEIA CRISTINA DA CRUZ - CPF: 622.474.171-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

- TENTATIVA DE

HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO - PRETENSÃO MINISTERIAL DE PRONÚNCIA DOS RECORRIDOS - AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
- PRONÚNCIA IMPROCEDENTE - ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PER RELATIONEM
- JULGADOS DO TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO.

Se
“os elementos coligidos nos autos indicam de forma contundente a inexistência do animus necandi na conduta delituosa, isto é, evidenciou-se que os recorridos não tiveram intento homicida contra a ofendida, como descrito na vestibular acusatória, é medida de rigor, pois, concluir pela manutenção da sentença desclassificatória para delito que refoge à alçada do Tribunal do Júri, com a consequente remessa dos presentes autos ao juízo competente, nos termos do art. 419, c/c art. 72, §2º, do Código de Processo Penal”
(
João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – Parecer da PGJ nº 014842-001/2022).

“Mostra-se justificável a desclassificação para disparo de arma de fogo, visto que os elementos probatórios não revelam a existência de animus necandi na conduta do acusado, restando comprovado que ele efetuou disparo de arma de fogo, sem direção determinada”
(TJMT, RSE nº 0002018-77.2017.8.11.0046).

“Seguramente comprovado que os réus não agiram com animus necandi, impõe-se desclassificar a imputação de homicídio tentado para a de disparo de arma de fogo em via pública, remetendo-se os autos do processo ao juízo competente para o julgamento”
(TJMG, RSE nº 10290.06.038327-7/001).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0018263-83.2014.8.11.0042 - COMARCA DE
CUIABÁ

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

ESTER GONÇALO DOS SANTOS

JUVENIR FERREIRA DE MAGALHÃES

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe N.U 0018263-83.2014.8.11.0042), que desclassificou a tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, imputado a

ESTER GONÇALO DOS SANTOS e JUVENIR FERREIRA DE MAGALHÃES
– art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, c/c art. 29,

ambos do CP –, para porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo – art. 14 e art. 15 da Lei nº 10.826/2003 (ID 146234675 – fls. 442/445).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL sustenta que o conjunto probatório evidencia a intenção de matar dos recorridos
.

Pede o provimento para que os recorridos sejam pronunciados por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe (ID 146234675 – fls.

449/458).

Os recorridos pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 146234675 - fls. 463/473).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 146234693- fls. 496).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em Sentido Estrito: Homicídio qualificado de forma tentada – Sentença desclassificatório para delito que refoge à alçada do Tribunal do Júri - Irresignação ministerial – Busca-se a reforma da decisão, a fim de que os recorridos sejam pronunciados nos exatos termos da denúncia, com a consequente submissão dos mesmos a julgamento perante o Tribunal do Júri - Inadmissibilidade – Apesar de a pronúncia existir apenas para admitir o jus acusationis, onde se adota a regra in dubio pro societate, é de se notar que a ação criminosa imputada aos acusados é desprovida de animus necandi, vale dizer, os increpados não perpetraram o núcleo do tipo penal em espeque, não é admissível submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri - Os elementos coligidos nos autos indicam de forma contundente a inexistência do animus necandi na conduta delituosa, isto é, evidenciou-se que os recorridos não tiveram intento homicida contra a ofendida, como descrito na vestibular acusatória, de modo que é medida de rigor, pois, concluir pela manutenção da sentença desclassificatória para delito que refoge à alçada do Tribunal do Júri, com a consequente remessa dos presentes autos ao juízo competente, nos termos do art. 419, c/c art. 72, §2º, do Código de Processo Penal - Pelo desprovimento do recurso interposto
.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 148627178 – fls. 509/519)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é
cabível (CPP, art. 581, IV), manejado
por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 09/08/2014, por volta das 04h15min, a vítima Edinéia Cristina da Cruz estava com algumas amigas na lanchonete “Parada Obrigatória”, localizada no pátio do Posto São Matheus, situado na BR 364 KM 401, Bairro Distrito Industrial, nesta capital, onde também estavam presentes os denunciados ESTER GONÇALO DOS SANTOS e JUVENIR FERREIRA DE MAGALHÃES, vulgo “Faísca”, quando Edinéia Cristina e a denunciada ESTER iniciaram uma discussão no interior da lanchonete, onde entraram em luta corporal e só pararam após terceiras pessoas intervirem e separarem ambas.

Em seguida, os denunciados saíram do local, enquanto a vítima Edinéia Cristina e suas amigas resolveram ir para a casa de uma das amigas andando, pois ficava próxima da lanchonete onde estavam. De repente, o denunciado JUVENIR, dirigindo um veículo VW Gol, cor branca, tendo a denunciada Ester como passageira, encontraram a vítima andando na rua, foi quando ESTER sacou uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38 Special e efetuou diversos disparos na direção de Edinéia Cristina da Cruz, a qual somente não foi atingida porque conseguiu se proteger e fugir rapidamente na garupa de uma motocicleta de um conhecido que passava no local no momento dos disparos [...]

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA ESTER GONÇALO DOS SANTOS e JUVENIR FERREIRA DE MAGALHÃES, vulgo “Faísca”, como incurso no art. 121, § 2º, inciso I (motivo torpe) c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, todos do Código Penal, e requer sejam eles citados e processados na forma da lei, ouvindo as testemunhas arroladas, prosseguindo-se até final julgamento[...]”.
( Jaime Romaquelli, promotor de justiça – ID 146234671 – fls. 07/09 )

O Juízo singular desclassificou a tentativa homicídio qualificado
para porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, no
s seguintes termos:

“[...] a existência da conduta criminosa está demonstrada de forma inconteste, conforme Boletim de Ocorrência acostado às fls. 26/27, Termo de Exibição e Apreensão à fl. 29, bem como depoimentos colhidos na fase administrativa e judicial.

Quanto à autoria, após analisar minuciosamente os elementos de informação e as provas coligidas ao feito, vislumbra-se que de fato existiam desavenças passadas entre acusada Ester e a vítima Edinéia Cristina da Cruz, vulgo “Cristina” por motivo passionais, pois Edinéia Cristina supostamente estava saindo com o marido da acusada Ester, motivo que levou Ester, com o apoio do réu Juvenir, a encontrar e atirar contra a vítima.

[...] em que pese o conflito entre acusados e vítima, não há nos autos provas do animus necandi por parte da ré Ester Gonçalves dos Santos, que se limitou a efetuar um único disparo que não mirou em órgão vital e sequer acertou a vítima, conforme ela mesmo relatou: “...que a declarante sentiu o projétil passar perto de sua perna...”

E mais, cotejando as provas testemunhais com o Termo de Exibição e Apreensão (fl. 29), verifica-se que realmente houve um único disparo em direção à vítima, porém, não acertou-a, logo entendo que não houve a exteriorização da vontade homicida por parte da ré Ester, restando nítido nos autos o modo como os fatos ocorreram e como cessou a desavença.

Não se pode olvidar que o magistrado, nesta fase do procedimento, analisa o elemento subjetivo dos agentes, isto é, perquire a sua vontade de incidir na conduta criminosa homicida, com base em dados concretos e objetivos, o que é suficiente para fundamentar eventual decisão de pronúncia, sob pena de suprimir a competência garantida pela Constituição Federal ao Tribunal Popular do Júri, o que não é a hipótese subjudice.

Com efeito, embora não tenha restado suficientemente demonstrada o animus necandi, ou seja, a exteriorização da vontade homicida contra a vítima, os réus devem ser responsabilizados penalmente pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permito e de disparo de arma de fogo, previstos respectivamente, nos artigos 14 e 15, da Lei n°. 10.826/2003.

Ao arremate, cumpre registar, ainda, que o Código Penal adotou a teoria monista, com base no art. 29, estabelecendo que quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, ou seja, o autor e o partícipe respondem pelo mesmo crime, situação de enquadramento dos acusados, entendendo este Juízo pela desclassificação para tais crimes de competência do juiz singular.

Diante do exposto e de tudo o mais que consta dos autos, por estar convencido da inexistência de crime doloso contra a vida praticado pelos réus Ester Gonçalo dos Santos e Juvenir Ferreira de Magalhães, vulgo “Faísca”, com fundamento no artigo 419, do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o delito de homicídio qualificado na forma tentada descrito na denúncia, para outro de competência do juiz singular [...]”.
(Flávio Miraglia Fernandes, promotor de justiça – ID 146234675 – fls. 442/445)

Pois bem.

Para julgamento deste caso, adota-se
o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] dúvidas não existem quanto à materialidade do crime, estampada através do auto de prisão em flagrante delito (ID. 146234671 - p. 05), boletim de ocorrência (ID. 146234671 – p. 24/27), termo de exibição e apreensão (ID. 146234671 - p. 30), laudo pericial (ID. 146234671 - p. 87/92), bem como pela prova oral colhida na etapa indiciária e em juízo.

Autoria demonstrada, eis que confessa pelos acusados na sede instrutória, entretanto, ambos sustentam a ausência de animus necandi na conduta perpetrada. Confira-se: Os increpados Ester Gonçalo dos Santos e Juvenir Ferreira de Magalhães, ao serem interrogados na fase administrativa, manifestaram o desejo de permanecer em silêncio e falar apenas em juízo (ID. 146234671 - p. 14/17). [...]

Logo, do cotejo dos elementos indiciários com as provas judicializadas, chega-se à conclusão de que está ausente o animus necandi na conduta perpetrada pelos recorridos.

Ora, no que tange ao elemento subjetivo, revelado pelo intento homicida - animus necandi -, constata-se que, acaso Ester tivesse predisposição para consumar o crime de homicídio, o teria feito, porquanto ela tinha todas as condições para tanto, pois as circunstâncias lhe eram plenamente favoráveis, contudo, ao revés, mesmo estando em poder de um revólver com 04 (quatro) munições, deflagrou apenas uma, permanecendo 03 (três) munições intactas, conforme comprova o auto de exibição e apreensão (ID. 146234671 - p. 30), laudo pericial (ID. 146234671 - p. 87/92) e prova testemunhal, disparo, esse, que sequer foi direcionado à região vital da vítima, tanto que, segundo as declarações extrajudiciais da vítima, “sentiu o projétil passar perto de sua pena”.

Como se vê, tendo como base essa linha de argumentação, apesar de a pronúncia existir apenas para admitir o jus acusationis, onde se adota a regra in dubio pro societate, é de se notar que a ação criminosa imputada aos acusados é desprovida de animus necandi, conforme despendido acima, vale dizer, os increpados não perpetraram o núcleo do tipo penal em espeque, não é admissível submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Portanto, haja vista que os elementos coligidos nos autos indicam de forma contundente a inexistência do animus necandi na conduta delituosa, isto é, evidenciou-se que os recorridos não tiveram intento homicida contra a ofendida, como descrito na vestibular acusatória, é medida de rigor, pois, concluir pela manutenção da sentença desclassificatória para delito que refoge à alçada do Tribunal do Júri, com a consequente remessa dos presentes autos ao juízo competente, nos termos do art. 419, c/c art. 72, §2º, do Código de Processo Penal [...]

Ex positis, com os fundamentos delineados, o parecer é pelo desprovimento do recurso interposto, para manter a sentença desclassificatória incólume. ”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 148627178 – fls. 509/519)

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados deste e. tribunal e do e. TJMG:

“Mostra-se justificável a desclassificação para disparo de arma de fogo, visto que os elementos probatórios não revelam a existência de animus necandi na conduta do acusado, restando comprovado que ele efetuou disparo de arma de fogo, sem direção determinada”
(TJMT, RSE nº 0002018-77.2017.8.11.0046 – Primeira Câmara Criminal – 24/03/2021).

“Seguramente comprovado que os réus não agiram com animus necandi, impõe-se desclassificar a imputação de homicídio tentado para a de disparo de arma de fogo em via pública, remetendo-se os autos do processo ao juízo competente para o julgamento”
(TJMG, RSE nº 10290.06.038327-7/001 – Des. Fortuna Grion – 3ª Câmara Criminal – 21/06/2012).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022